Tribunal: STF
Processo: Rcl 79677
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Associação Beneficente de Muçum, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 no Processo 0020431-13.2019.5.04.0791, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante afirma que o beneficiário:



    [...] informou que trabalhava para o hospital através de sua empresa, denominada Samir Cochlar Musa & CIA Ltda – ME, a qual havia sido contratada para prestar atendimentos médicos dentro da instituição. Alegou que a terceirização de serviços relacionados à atividade-fim da contratante por meio de pessoa jurídica consistiria em “pejotização”, configurando fraude às leis trabalhistas, sendo necessária a anulação desta contratação, com o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes (doc. 1, pp. 1-2).



    Argumenta que:



    a Justiça do Trabalho, mesmo após a definição da tese por este Tribunal em controle concentrado, explicitamente desconsiderou o contrato de prestação de serviços estabelecido com a empresa da qual a requerida era sócia, concluindo que a relação, ao serem prestados serviços para a requerente em sua atividade-fim, configuraria fraude à legislação trabalhista, de modo a ser implementado o fenômeno da "pejotização", o que não seria admitido (doc. 1, p. 5).



    Segundo aduz:



    a Justiça do Trabalho entendeu que a atividade exercida pela empresa do autor (atendimentos médicos) seria voltada diretamente ao próprio hospital tomador de serviço, sendo essencial a sua área de atuação, ou seja, estaria compreendida na sua atividade-fim (serviços hospitalares), o que configuraria o fenômeno da pejotização, condição esta que não seria admitido pela jurisprudência e doutrina daquela corte, além de configurar pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação, o que desconfiguraria o caráter contratual da relação. 



    Em razão disso, reconheceu a existência de subordinação entre as partes, o que implicaria no reconhecimento do vínculo de emprego. 



    Tal entendimento, entretanto, é diretamente contrário à tese firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e RE 958.252 (doc. 1, p. 23).



    Insiste, ainda, que:



    [...] as teses estabelecidas nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) foram frontalmente desconsideradas pela justiça trabalhista, contrariando o entendimento vinculante por meio do qual é reconhecida a licitude da terceirização de qualquer espécie de atividade, inclusive dentro da atividade fim da contratante, de modo que, inexistindo demonstração de fraude na contratação ou vício de consentimento, não é cabível o reconhecimento do vínculo de emprego. 



    Ademais, apenas para esclarecer a inexistência de fraude ou vício na contratação da empresa terceirizada, faz-se pertinente retomar o conjunto probatório dos autos. 



    [...] O que se nota é que o Tribunal Regional baseou a alegação do vínculo empregatício buscado pelo requerente na ação original no conceito de "subordinação hierárquica", pela mera inserção do profissional dentro da estrutura da instituição (doc. 1, pp. 46 e 47).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja determinada a cassação das decisões oriundas da Justiça do Trabalho, a fim de que, com amparo nas teses vinculantes firmadas na ADPF 324 e no RE 958.252 (tema 725), seja declarada a validade do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e a condição de sócio do beneficiário, com a consequente inexistência de vínculo de emprego, sendo julgada improcedente a Reclamatória Trabalhista 0020431-13.2019.5.04.0791 (doc. 1, p. 52).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT4 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO. MÉDICO. Incontroversa a prestação de serviços pelo autor em favor da demandada, a esta incumbia o ônus de demonstrar que a vinculação entre as partes transcorreu em moldes diversos da relação de emprego. Evidenciada nos autos a presença dos requisitos caracterizadores da relação de natureza empregatícia (habitualidade, pessoalidade, subordinação e onerosidade) durante o período de prestação de serviços do reclamante em favor da ré, impõe-se o reconhecimento da existência do vínculo de emprego, com a determinação de retorno do processo à Primeira Instância para a análise das demais pretensões deduzidas na petição inicial. Apelo do demandante provido (doc. 24, p. 1).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] Na , o autor relata que, na condição de médico, passou a prestar serviços de atendimento petição inicial de emergência junto ao hospital mantido pela demandada, em 02/04/2017 (tendo, na mesma oportunidade, iniciado a prestação de serviços ao próprio Município de Muçum, mediante atendimento no Posto de Saúde), o que teria ocorrido até 30/06/2019, data em que o demandante pretende seja declarada a resolução judicial do contrato. Refere, no entanto, que o contrato com a ré foi assinado em 17 /04/2017, mesmo dia em que formalizada pessoa jurídica por parte do demandante, "para fins de validade da contratação imposta" (ID. 9a1e58f - Pág. 7).



    [...] Há a juntada, ainda, do contrato social da empresa, constituída em 17/04/2017, pelo demandante (Samir Cochlar Musa & Cia. Ltda.), na qual aparecem o autor, como sócio majoritário, com 2.940 quotas no valor de R$ 2.940,00, e a Sra. Rosa Maria Cochlar, com 60 quotas, no montante de R$ 60,00, perfazendo, portanto, um capital social de R$ 3.000,00. A pessoa jurídica constituída pelo reclamante tem endereço na Rua Pinheiro Machado, nº 342, sala 02, Centro, Muçum/RS. 



    São apresentadas escalas de plantão de sobreaviso (ID. e8580ec - Pág. 1 e seguintes), sendo, a primeira, de abril de 2017, em que, inicialmente, aparecem o nome do autor a contar do dia 12/04/2017 (até 18/04 /2017) e, na semana seguinte, o da Dra. Franciele, e, assim, alternadamente. As escalas posteriores dizem respeito aos meses de julho, agosto e setembro de 2017, possuindo o mesmo formato. A contar de outubro de 2017 (ID. e8580ec - Pág. 5), passam a aparecer, não mais os nomes dos profissionais Samir (reclamante) e Franciele, mas as denominações sociais das pessoas jurídicas, permanecendo o mesmo sistema de alternância dos períodos de sobreaviso. 



    Também constam dos autos notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica do autor e comprovantes de transferência bancária ao reclamante (ID. 23cd6d7 - Pág. 1 e seguintes).



    Em , o depoimento pessoal demandante menciona (ID. 714ac9b - Págs. 1-2): "lembra de ter assinado contrato de prestação de serviços; a prestação de serviços foi feito contrato com pessoa jurídica, que determinava que o autor deveria atender na emergência do hospital durante duas semanas por mês, semana sim, semana não; isso englobaria as 24 horas do dia, de segunda a segunda; na semana seguinte, seria uma colega do depoente, de nome Franciele; isso era o que constava no contrato, mas na realidade, a Dra. Franciele, junto com outro colega que estava trabalhando no lugar do depoente antes deste iniciar, fizeram um acordo verbal com a administração do hospital de que não iriam trabalhar a semana inteira corrida porque iria ficar muito cansativo; foi tratado que um médico trabalharia segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, e outro médico, nas terças e quintas; na semana seguinte, invertiam os horários; quando o depoente ingressou, já era deste jeito e assim foi feito, mesmo que no contrato constasse de forma diversa; [...].



    Em se tratando de reconhecimento de vínculo empregatício, é da parte autora o encargo probatório, pois quem alega fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 818, I, da CLT e artigo 373, I, do CPC. No entanto, uma vez reconhecida a prestação de serviços, inverte-se o ônus probatório, passando a ser da parte demandada a incumbência de comprovar que o trabalho possuía natureza jurídica diversa da relação de emprego. 



    Analisando os elementos constantes do processo, observo que, a despeito da formalização de contratos de prestação de serviços com pessoa jurídica constituída pelo autor, houve o do reclamante labor pessoal como médico do hospital reclamado. Nesse aspecto, chama a atenção o objeto dos contratos firmados, relacionado ao atendimento de pacientes de demanda espontânea que busquem o serviço médico hospitalar no setor de ambulatório, urgência e emergência da instituição ré, e da demanda espontânea decorrente dos convênios mantidos com outros municípios, além de avaliação bimestral de idosos residentes. Pelo simples exame de tais cláusulas contratuais, possível inferir encontrar-se o autor à disposição da entidade e isso não somente nos horários, mas nas situações de urgência e emergência médica. Os contratos de prestação de serviços fazem alusão à designação de um profissional médico clínico geral por parte da contratada para os atendimentos previstos em sua cláusula primeira, mas não há olvidar o conhecimento da instituição ré de que a "empresa contratada" possuía apenas o autor na condição de profissional médico capaz de suprir às exigências do contrato.



    [...] No caso, diferentemente da conclusão obtida na sentença, tenho que o depoimento pessoal do reclamante não corrobora a celebração de verdadeiro contrato de natureza civil, tampouco ter havido a prestação de trabalho de modo autônomo; pelo contrário, confirma a presença de elementos próprios da relação de emprego.



    [...] Pelo que se apreende do conjunto da prova produzida, a prestação de serviços pelo autor ao hospital réu pressupunha a constituição de pessoa jurídica, a qual foi formalizada, como visto, na mesma data em que firmados os dois primeiros contratos de prestação de serviços. Com efeito, o contrato social da empresa "Samir Cochlar Musa & Cia. Ltda." prevê, em sua cláusula 5ª, o início das atividades desta no dia 17/04 /2017 (ID. 8bd036c - Pág. 1), mesma data da criação da pessoa jurídica.



    [...] Com a devida vênia aos fundamentos adotados pelo MM. Juízo, não obstante o patamar remuneratório elevado do trabalhador ao tempo da relação mantida entre as partes, ainda assim não pode ser afastada a existência de verdadeira relação de emprego, uma vez identificada a presença de todos os requisitos a que referem os artigos 2º e 3º da CLT. 



    Reconheço, assim, ter havido entre as partes a existência de contrato de trabalho, cujo início remonta a 02/04/2017, conforme apontado na inicial. Como visto, conquanto o contrato de prestação de serviços tenha sido formalizado em 17/04/2017, a escala de trabalho anexada pela própria ré inclui o nome do autor antes desta data (havendo menção ao labor no dia 12/04/2017).



    [...] Ademais, embora tenha havido o reconhecimento judicial quanto à existência de vínculo de natureza empregatícia, não identifico tenha a reclamada incorrido em qualquer das condutas previstas no artigo 483 da CLT, de modo a transmutar o pedido de afastamento por parte do trabalhador em resolução judicial por culpa da empregadora. Prevalece, desse modo, o incontroverso encerramento do vínculo de emprego no dia 30/06/2019, por iniciativa do demandante. 



    Acolho, portanto, em parte o recurso ordinário interposto pelo autor, para declarar a existência de vínculo de emprego entre as partes no período entre 02/04/2017 e 30/06/2019, na função de médico, com ruptura contratual por iniciativa do autor, devendo a demandada proceder às anotações na CTPS do reclamante, determinando-se o retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento na análise dos demais pedidos deduzidos na petição inicial, resultando prejudicada a apreciações dos itens recursais remanescentes do apelo do demandante (doc. 24, pp. 9-20 – grifei).



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, sustentando que: “[...] não pode ser afastada a existência de verdadeira relação de emprego, uma vez identificada a presença de todos os requisitos a que referem os artigos 2º e 3º da CLT” (doc. 24, p. 20).



    O caso em tela revela que um médico, sócio de empresa na área de saúde, prestava serviços à reclamante. Consta dos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas (doc. 14) e as notas fiscais emitidas (docs. 9, 10, 17 e 18).



    Na base empírica do acórdão impugnado inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude da contratação, conforme assentado nos seguintes julgados:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CONSULTOR DE VENDAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.179 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, a respeito do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



    Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator